Tribunal: TJMT
Processo: 67243-82.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
17/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 708373-4 / 2021
Segunda-feira, 17 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80672434320178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80672434320178110001
Requerente: JOAQUINA MARTINS DE CASTRO MAXIMO PEREIRA
Requerido: OI S/A
Beneficiário: JOAQUINA MARTINS DE CASTRO MAXIMO PEREIRA
CPF/CNPJ
03271535124
Beneficiário:
Conta Judicial 200111445040
Valor: R$ 9.397,11 (nove mil e trezentos e noventa e sete reais e onze centavos)
Autorizado: HILTON DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ: 703.937.371-87
Data de Emissão: 17/05/2021
Titular Conta HILTON DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ Titular Conta 703.937.371-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
741 - Banco Ribeirão
9676 131841 Conta Corrente
Preto S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1202848035 1/1